Tribunal: TJES
Processo: 0025684-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025684-51.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
DESACATO, ART. 331 DO CPB -

AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS
– APELO
IM
PROVIDO

1) Confirmadas a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas por parte do primeiro apelante, que teria dispensado uma sacola branca que continham drogas; e de desacato, por parte do segundo, que chegou na delegacia em um automóvel, bastante alterado, vindo a desacatar os policiais que estavam em serviço no momento da ocorrência.

2) Os depoimentos dos agentes públicos de segurança gozam de fé pública e possuem relevante valor probatório, principalmente quando não há outras testemunhas no local do crime.

3) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS
e WELLINGTON LEVI BARCELOS DE SOUZA JUNIOR
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante Wellington pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e condenou Lucas pela prática dos crimes do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal, impondo-lhe pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 284/289, a defesa postula pela absolvição do apelante Wellington quanto a condenação pelo crime de tráfico, e pela absolvição do apelante Lucas quanto a condenação pelo crime de resistência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 150/154, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5611191, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS
e WELLINGTON LEVI BARCELOS DE SOUZA JUNIOR
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante Wellington pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e condenou Lucas pela prática dos crimes do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 284/289, a defesa postula pela absolvição do apelante Wellington quanto a condenação pelo crime de tráfico, e pela absolvição do apelante Lucas quanto a condenação pelo crime de desacato.

Conforme constou da denúncia, o recorrente Wellington trazia consigo 10 (dez) buchas de maconha em típica atividade de tráfico de drogas, enquanto o recorrente Lucas conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter desacatado os policiais militares no exercício da função.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Narra a peça informativa que policiais militares foram informados pelo CIODES que um grupo de indivíduos armados em um veículo Golf de cor dourada, placa CYZ-1600, estariam expulsando" uma ambulância do SAMU do bairro Nova Almeida, na Serra/ES, diante dessas informações prosseguiram até o local e na Avenida Belo Horizonte, lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram vários indivíduos em fundada suspeita e ao se aproximarem ouviram a denunciada Rosimaria gritar "Polícia", no intuito de comunicar a chegada da guarnição, o que levou à evasão dos indivíduos do local, porém foi visualizado que o denunciado
Wellington
dispensou uma sacola branca que continha 10 buchas de maconha, em típica atividade de tráfico de drogas.

Ato contínuo, a guarnição procedeu à abordagem da denunciada Rosimaria, porém ela desacatou os policiais militares, proferindo palavras de baixo calão tais como “vagabundos” e “filhos da puta”, tendo, inclusive, se oposto à execução do ato legal, conforme se verifica no Auto de Resistência de fl. 41.

Acrescenta-se que durante a confecção da ocorrência na 3a Delegacia Regional, chegaram familiares da denunciada Rosimaria a bordo de um veículo Golf de cor dourada, placa CYZ-1600, sendo aquele que estava "expulsando" a ambulância do SAMU do bairro Nova Almeida, estando conduzido pelo denunciado
Lucas
, que após realizar o exame do etilômetro restou identificado que estava sob a influência de álcool, sendo 0,47 miligramas de álcool por litro de ar, segundo teste de n° 00374 à fi. 39, após, quando da confecção de sua ocorrência, desacatou os policiais militares, dizendo: "vou comprar arma e vou matar" e "eu com um 38 na mão mato vocês todos juntos” [...]”. (grifos meus).

A
materialidade
dos delitos de tráfico e de
desacato

está comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 14 do Inquérito Policial, Exame de Alcoolemia de fl. 39 do Inquérito Policial, e Laudo de Exame Químico de fls. 115/116.

A
autoria
deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares Amantino José Pelanda e Jonathan Borghi Almeida, ouvidos conforme os termos de fls. 119 e 224, e que foram harmônicos no sentido de que viram quando o recorrente Wellington teria dispensado uma sacola branca contendo drogas, e que posteriormente presenciaram a chegada do recorrente Lucas em um automóvel, bem como relataram que ele estava bastante alterado, vindo a desacatar os policiais que estavam em serviço no momento da ocorrência.

Transcrevo os referidos depoimentos:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece os(a) Acusados(a) aqui presente; QUE participou da ocorrência; que os acusados foram as pessoas abordadas no dia; que estava patrulhando pela área de jacaraipe, quando recebeu chamado do CIODES para o bairro GAIVOTA; que a chamada dizia que havia uma ambulância no bairro e que o pessoal do bairro falou para a ambulância sair do bairro, pois não precisava de ambulância ali; que um veículo GOLF dourada acompanhou a ambulância até a altura de Costa Bela; que no veículo havia pessoas ostentando armas de fogo; que foram para a área de Nova Almeida com duas viaturas; que quando chegaram na Rua Belo Horizonte viram vários indivíduos na frente de uma lanchonete que estava aberta; que parecia que a lanchonete estava de mudança; que fizeram o cerco na lanchonete, e viram WELLINGTON dispensando uma sacola; que WELLINGTON estava na frente da lanchonete; que entraram para dentro da lanchonete; que revistaram a sacola e encontrou as drogas, mas não lembra a quantidade; que cerca de quatro pessoas entraram para dentro da lanchonete; que dentre eles, WELLINGTON, MASCU, BATUTA (O DENUNCIADO LUCAS); que só conduziu o denunciado WELLINGTON pois tinha certeza que ele dispensou a sacola; que nesse momento chegou uma mulher do segundo andar do lado e começou a xingar a guarnição; que a Cb Fabiana estava na viatura e foi abordar essa mulher que desacatou e resistiu a abordagem, além de proferir xingamentos; que os xingamentos eram para os policiais em razão da abordagem; que essa senhora não estava junta com os demais denunciados; que nada de ilícito foi encontrado com essa mulher, mas foi conduzida em razão do desacato e da resistência; que essa mulher não queria ser abordada e não cooperou; que tiveram que interferir, mas essa mulher não deu socos e nem bateu em alguém; que não se recorda o tipo de droga encontrada na sacola; que a droga estava em uma sacola embalada; que fizeram a abordagem em todos que estavam no local; que não encontraram nada de ilícito dentro do estabelecimento; que inicialmente conduziram apenas WELLINGTON e a mulher; que após LUCAS chegou bêbado na delegacia dirigindo o carro e foi visto perseguindo a ambulância; que LUCAS confirmou que tinha bebido; que LUCAS fez o teste de bafômetro; que dentro do carro não foi encontrado nada; que LUCAS foi grosso e xingou a polícia de trânsito; que presenciou LUCAS xingando os outros policiais; que lido depoimento prestado em esfera policial às 04/05 confirma seu teor, bem como assinatura; que conhecia o BATUTA (LUCAS) de outras ocorrências e inclusive tinha acabado de sair da cadeia. [...]”.
(D
epoimento do policial militar Amantino José Pelanda, fl. 119).

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece os Acusados aqui presente; QUE estava de plantão e estavam em patrulhamento em Jacaraípe e tiveram informação que indivíduos que estavam em um Golf dourado teriam expulsado uma ambulância do Parque das Gaivotas, bairro Grande Nova Almeida; que tinham ciência de que esse veículo era utilizado no tráfico local; que chegaram ao local, tem bastante olheiro e tem dificuldade de chegar até i final do bairro; que nesse dia tiveram êxito; que logo a acusada Rosamaria anunciou a presença da polícia; que viu o acusado Wellington correndo e dispensando uma sacola com drogas; que era maconha preparada para a venda; que após o anúncio da polícia pelo acusado, todos correram e uns ingressaram num comércio, salvo engano uma sorveteria; que a acusada é conhecia pela guarnição e tem um genro que participa ativamente no tráfico da região e ela sempre que ele é abordado, ela aparece e tenta atrapalhar o serviço policial; que nesse dia específico, a acusada anunciou a presença da polícia e de pois que encontraram as drogas, a acusada voltou e começou agredir verbalmente a guarnição e desacatou os policias; que quando chegou a policial feminina foi dada voz de prisão e ela resistiu; que a resistência foi ativa; que a acusada empurrava a policial e não ia para a parede; que a acusada não se colocava em posição e empurrava a policial e não deixava fazer a busca pessoal; que os demais indivíduos foram liberados porque não havia nada contra eles; que presenciou o acusado Lucas chegando na delegacia, conduzindo o veículo Golf; que a guarnição de trânsito fez o exame de alcoolemia; que chamaram o batalhão de trânsito quando perceberam que ele chegou alterado; que o acusado Lucas começou a agredir verbalmente a guarnição enquanto aguardavam fazer a ocorrência; que não conhecia os acusados anteriormente; que hoje não tem condição de reconhecer o acusado Wellington; que reconhece o acusado Lucas; que reconhece a acusada Rosimaria; [...]”.
(Depoimento do policial militar Jonathan Borghi Almeida, fl. 224)

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As declarações dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

Os crimes de tráfico de drogas e de desacato são corroborados pela apreciação da prova oral, e mesmo que os apelantes neguem que estavam exercendo a traficância e resistindo a ordem legal emitida por autoridade policial, restaram confirmadas as práticas dos crimes pelos quais os ora recorrentes foram condenados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.